Tribunal: STF
Processo: RE 1560819
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Davi Pavan interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO. 



    1. Candidato aprovado para o cargo de Diretor de Casa da Criança - Reestruturação do quadro de pessoal do Município de Americana - Aglutinação dos cargos de Diretor de Casa da Criança e de Diretor de 1º grau - Criação do cargo, de Diretor de Educação Básica - Modificação qualitativa de exigência, habilitação e atribuições - Poder administrativo de reestruturação dos cargos, adequando-os ao interesse público - Aprovação em concurso que confere mera expectativa de direito à nomeação - Denegação da segurança - Manutenção da sentença. 



    2. Recurso não provido.” (e-doc. 4, p. 65)



    No apelo extremo (e-doc. 4, p. 103), o recorrente alega violação do artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que fora aprovado em segundo lugar (dentro do número de vagas disponíveis) no “Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de empregos de Diretor da Casa da Criança”, logo, “tinha direito à nomeação para o cargo de Diretor da Casa da Criança, atual denominação de Diretor de Educação Básica”.



    Discorre que, “diferentemente do que constou no v. Acórdão recorrido, o artigo 22 da Lei Municipal nº 4053, de 1º, publicado no Jornal “O Liberal” de 7 de junho de 2004 (fl. 31 dos presentes autos), que instituiu o Plano de Carreira e Salários dos integrantes do Quadro do Magistério, não extinguiu os cargos de Diretor de Escola de 1º Grau, mas apenas e tão somente alterou as denominações dos empregos de Diretor de 1º Grau e de Diretor da Casa da Criança para Diretor de Educação Básica (inciso VI), tanto que os já ocupantes destes empregos públicos tiveram alteradas apenas as denominações de seus empregos, e não foram colocados em disponibilidade remunerada”.



    Argumenta, ainda, que



    “(...) do Edital do Concurso para preenchimentos de empregos de Diretor de Educação Básica que as exigências são as mesmas que foram exigidas para o cargo de Diretor de 1º Grau, o que demonstra que, na realidade, apenas houve a mudança das denominações dos empregos de Diretor de 1º Grau e de Diretor da Casa da Criança para Diretor de Educação Básica. 



    (...)



    Assim, considerando a prorrogação do prazo de validade do concurso e, diante da existência de vagas, posto que foi aberto outro concurso público para preenchimento de oito empregos de Diretor de Educação Básica, o recorrente tem direito à nomeação para um dos empregos, porquanto foi classificado em segundo lugar no concurso anterior.”



    Alega que “diferentemente do que constou do v. Acórdão, o cargo de Diretor da Casa da Criança não deixou de existir no quadro de servidores municipais, apenas teve a sua denominação alterada para Diretor de Educação Básica, conforme artigo 22 da Lei Municipal nº 4053, de 1º de julho de 2004”.



    Afirma que “não foi criado NENHUM emprego de Diretor de Educação Básica pela Lei Municipal nº 4.053/04 ou EXTINTO os empregos de Diretor de 1º Grau e Diretor da Casa da Criança, mas apenas foram alteradas as denominações dos antigos empregos de Diretor de Casa de Criança e de Diretor de 1º Grau”. 



    Defende que, “antes mesmo da alteração da denominação do cargo de Diretor da Casa da Criança para Diretor de Educação Básica, o recorrente tinha direito à nomeação, visto que ele foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso”.



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem (e-doc. 5, p. 45/46), sendo interposto o competente agravo (e-doc. 5, p. 49/56).



    Em 26/09/2016, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, em razão do Tema nº 161 da Repercussão Geral (e-doc. 7).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do RE nº 598.099/MS (Tema nº 161), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação



    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguintre ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    1. Mandado de segurança Concurso público - Candidato aprovado para o cargo de Diretor de Casa da Criança - Reestruturação do quadro de pessoal do Município de Americana - Aglutinação dos cargos de Diretor de Casa da Criança e de Diretor de 1º grau - Criação do cargo de Diretor de Educação Básica - Modificação qualitativa de exigência, habilitação e atribuições - Poder administrativo de reestruturação dos cargos, adequando-os ao interesse público Julgamento que não se ressente do Tema 161/STF V. Aresto mantido. 



    2. Revisão do julgado não acolhida.” (e-doc. 12)



    Admitido o recurso na origem (e-doc. 13), os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “É bem verdade, não se nega, que o candidato aprovado em concurso público não ostenta direito adquirido ao provimento da vaga, pois tem apenas expectativa de direito em relação à investidura no cargo ou emprego. (...)



    (...)



    Demais disso, também é mais do que certo que, nos limites de seu poder hierárquico, pode a administração pública ‘(...) distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal’, o que inclui possibilidade ou a faculdade de propor modificações consubstanciada: na criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos.



    No caso do impetrante, não se avizinha a violação a direito individual líquido e certo com a extinção do cargo original (Diretor de Casa da Criança) para o qual prestou concurso público, mediante criação do cargo de Diretor de Educação Básica. Ainda que o prazo de validade do concurso inicial tivesse sido prorrogado para o biênio seguinte, isto é, para março/2008 (Decreto nº. 6.811/06, fls. 30), nenhuma ilegalidade praticou a administração municipal com a abertura do novo concurso, em junho/2007, para o provimento cargos vagos de Diretor de Educação Básica (fls. 35), uma vez que cargos de Diretor de Casa da Criança e de Diretor de 1º grau foram reestruturados com o advento da Lei Municipal nº. 4.053/04 (artigo 22, inciso VI, fls. 108). Noutros termos, estribado na conveniência e na oportunidade de reorganizar o Plano de Carreira do Quadro Magistério, resolveu o Município de Americana, nos limites interesse público, aglutinar os cargos de Diretor de Casa da Criança e de Diretor de 1º grau num só, criando, por conseguinte, o cargo Diretor de Educação Básica, o qual, bem se vê, possui habilitação e atribuições mais abrangentes que os dois (2) primeiros. Além da remuneração, a diferença qualitativa entre os três (3) cargos é visível (fls. 21), inclusive pelas atribuições de cada papel (fls. 22): (a) para o cargo de Diretor de 1º grau (salário base mensal de R$ 1.587,27), exigia-se a formação superior em pedagogia; (b) para o cargo de Diretor de Casa da Criança (salário base mensal de R$ 1.401,69), exigia-se o mesmo pré-requisito, com habilitação em administração escolar; (c) para o atual cargo de Diretor de Educação Básica, exige-se atuação em Unidade de Ensino Fundamental e/ou Unidade Municipal de Educação Infantil, com titulação em curso superior de pedagogia, licenciatura plena, ou outra licenciatura plena com pós-graduação em educação e experiência docente mínima de cinco (5) anos (artigo 4º, § 4º, inciso IV, da Lei Municipal nº. 4.053/04, fls. 95). Eventual, correspondência e/ou similitude entre os cargos não foi demonstrada nos autos. O documento de fls. 22, aliás, identifica e delimita o alcance e a extensão das atribuições dos cargos de Diretor de Casa da Criança e de Diretor de 1º grau. Essa alteração qualitativa, inclusive, é carregada de certa obviedade, pois dois (2) cargos distintos, individualizados e com atribuições próprias (Diretor de Casa da Criança e Diretor de 1º grau) foram extintos e reunidos num só (Diretor de Educação Básica), com abrangência mais ampla. Nesse contexto, é incorreto afirmar que houve mera alteração da terminologia dos cargos. Da mesma forma, é equivocado deduzir que o cargo de Diretor de Casa da Criança ainda exista no quadro funcional do Município de Americana, pois a Lei Municipal nº 4.053/04 é taxativa quanto à reestruturação da carreira. Nessa mesma linha de raciocínio, não se pode afirmar que o direito de preferência do impetrante foi desrespeitado. A prorrogação do prazo de validade do concurso, de per si, não socorre o impetrante, pois a administração tinha o poder de reestruturar seu quadro funcional para melhor, adequá-lo ao interesse público. Não pode o impetrante, dentro dessa nova realidade administrativa, ocupar cargo inexistente ou para o qual não foi aprovado, haja vista que as exigências para o novo papel foram alargadas. Diferente seria se a autoridade reputada coatora tivesse dentro do prazo de validade do concurso nomeado candidato em desrespeito à ordem de classificação ou contratado pessoal. Aí teria direito à nomeação o impetrante (RMS 20960/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 04/06/2007, p. 381; RMS 21123/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 542). Porém, não sendo essa a hipótese ora em discussão, a qual está fincada noutra premissa — interesse público na reestruturação de cargos —, legítima e válida, não se entrevê direito individual líquido e certo impetrante.”



    Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do voto proferido em sede de juízo negativo de retratação:



    “Como se disse, não houve mera alteração da terminologia de cargos. Também não se manteve o cargo de Diretor de Casa da Criança no quadro funcional do Município de Americana, pois a Lei Municipal nº. 4.053/04 promoveu a reestruturação da carreira. O direito de preferência do impetrante não foi malferido. O que ocorreu, em resumo, foi a aglutinação dos cargos de Diretor de Casa da Criança e de Diretor de 1º grau com a criação do cargo de Diretor de Educação Básica, modificando-lhe qualitativamente as respectivas exigências, habilitação e atribuições, nos limites do poder hierárquico da administração pública, o que inclui a faculdade de propor alterações consubstanciadas na criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, adequando-os ao interesse público.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 4.053/04 e Decreto Municipal nº 6.811/06) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reestruturação da carreira. LCM 701/2012. Unificação de cargos. Similitude. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.538.103/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 16/05/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.522.296/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de15/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL DO ESTADO DA BAHIA. CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. CARGO. EXTINÇÃO. LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-BROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APRLICADA. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do contexto fático-probatório. Incidência das Súmula 279 e 280. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 999.977/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente